Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704178-61.2019.8.07.0018 RECORRENTE: TIAGO FIGUEIREDO RODRIGUES, ROSANGELA VIEIRA MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DISTRITO FEDERAL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE FETO NA BARRIGA DA MÃE. NATIMORTO.RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme estabelece a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, respondem as pessoas jurídicas de direito público, objetivamente, pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade. 2. No caso, no entanto, não há nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o óbito fetal, o que afasta a indenização por danos morais pretendida pelos autores. 3. A fixação dos honorários advocatícios não se limita aos percentuais predefinidos, e pode ser adotado um valor fixo, conforme o critério de equidade, conforme estabelecido no art. 85, § 8o, e seguintes do Código de Processo Civil. 4. Apelações dos Autores e do Réu conhecidas e não providas. Unânime. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando a existência do dever de indenizar, porquanto demonstrada a negligência estatal, confirmada por laudo pericial. Asseveram não ser possível afastar o nexo de causalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024